Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Fuga. Prisão domiciliar.
1 – A gravidade concreta do crime – homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima -, e a reiteração delitiva evidenciam a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presentes os requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), em especial porque foragido o paciente, mantém-se a constrição cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
3 – A imunização e reforço vacinal de todos os detentos no sistema prisional do DF – o que reduz significativamente a transmissão e agravamento da saúde dos infectados pelo Coronavírus –, somados às medidas sanitárias que continuam sendo adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias, revelam que não há risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se o paciente estivesse em liberdade.
4 - Ordem denegada.